Tribunal: TJPA
Processo: 0041497-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041497-12.2014.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: ANTONIO FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0041497-12.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS:

GABRIEL PERIERA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073 E THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

APELADO:

ANTÔNIO FERREIRA FILHO

ADVOGADOS: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENDES – OAB/PA 10.367 E MAYLA TIEMI DE MOURA KONNO – OAB/PA 24.376

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL ABUSIVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a ação movida por ANTÔNIO FERREIRA FILHO. A sentença declarou a nulidade da cláusula de prorrogação de 360 dias, condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais pelo atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade da cláusula de prorrogação de 360 dias; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; (iii) determinar a validade da condenação por lucros cessantes e sua cumulação com cláusula penal moratória; (iv) discutir a procedência da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de prorrogação de 360 dias é considerada abusiva, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo o prazo máximo de tolerância fixado em 180 dias.

4.

A responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel não é afastada por causas internas como a crise econômica ou dificuldades com fornecedores, que constituem fortuito interno e não eximem a empresa da mora.

5.

A condenação por lucros cessantes é válida, considerando-se o prejuízo presumido em razão do atraso na entrega, sendo devido o pagamento de alugueis mensais até a efetiva entrega do imóvel.

6.

A cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por lucros cessantes é indevida, conforme o Tema Repetitivo 970 do STJ, que veda essa dupla penalização.

7.

O dano moral é caracterizado pela frustração significativa decorrente do atraso na entrega do imóvel, ultrapassando o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para afastar a cláusula penal moratória, mantendo-se a condenação em lucros cessantes e danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de prorrogação contratual superior a 180 dias é abusiva.

2.

A condenação por lucros cessantes é devida até a entrega do imóvel ou expedição do “habite-se”, dependendo da situação.

3.

Não é possível a cumulação de cláusula penal moratória com indenização por lucros cessantes.

4.

A condenação por danos morais é cabível quando o atraso na entrega do imóvel causa prejuízo que ultrapassa o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421, 422; STJ, Súmula 362; STJ, Tema Repetitivo 970.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0066836-70.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0422626-92.2016.8.14.0301.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0041497-12.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS:

GABRIEL PERIERA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073 E THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

APELADO:

ANTÔNIO FERREIRA FILHO

ADVOGADOS: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENDES – OAB/PA 10.367 E MAYLA TIEMI DE MOURA KONNO – OAB/PA 24.376

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

julgou parcialmente procedente a pretensão para:

“ a) declarar a nulidade da cláusula 8.2, fixando como prazo de prorrogação o período de 180 dias;

b) reconhecer o inadimplemento contratual da ré na obrigação de entrega do imóvel a partir de 30.12.2013 até a efetiva entrega do bem;

c) confirmando parcialmente os termos da tutela, condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 5.068,35 (cinco mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), a título de alugueres mensais, a partir de 30/12/2013, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel,
acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE;

d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

e) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de multa pelo descumprimento da deciso de fls. 117/119, até a data da presente deciso;

f) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de das custas e despesas processuais, mais 15% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.”(
PJe ID 1327859,páginas 1-8)

Sentença atacada por Recurso de Embargos de Declaração interposto por
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA. (
PJe ID 1327861, páginas 1-8).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 1327862, páginas 3-6).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.( PJe ID 1327863, páginas 2-3).

As

razões recursais estão

assentadas sob os seguintes argumentos:

-nulidade por sentença
extra petita
dada a ausência de pedido na inicial

quanto aos lucros cessantes e da redução do prazo de tolerância;

- unidade imobiliária que não foi entregue ao Apelado por força da inadimplência da parcela referente às chaves;

- validade da cláusula contratual questionada – cláusula de prorrogação – em respeito à autonomia da vontade;

-danos moras não indenizáveis e presença da causas excludentes de responsabilidade como a crise econômica do país;

- impossibilidade de criação de cláusula compensatória sob justificativa de paridade e

-descabimento de multa em obrigação de pagar.

E, ao final, requer:

“ a) seja o presente recurso recebido nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, com o regular processamento e análise;

b) reconheça a nulidade da sentença quanto ao deferimento de indenização por lucros cessantes não pleiteada na inicial; quanto à redução do prazo de tolerância para 180 dias, pois claramente extra petita, com a consequente exclusão da indenização da condenação e o reconhecimento da validade da cláusula contratual que prevê a tolerância de 360 dias;

c) seja declarado como marco final para aplicação de eventual indenização material a data de 24 de maio de 2016, considerando-se a cartas de Habite-se e que a unidade ainda não fora entregue ao Apelado por sua exclusiva culpa, uma vez que se recusa a adimplir com o contrato e quitar a unidade em face da discussão judicial de cláusulas contratuais;

d) a reforma da sentença atacada para afastar da condenação o pagamento de valores a título de indenização por danos materiais, pois, anda que se reconheça a existência deles, seja declarada a ausência de responsabilidade pelas Apelantes, a não comprovação do Apelado; alternativamente, a fixação do valor tomando por base 59%(cinquenta e nove por cento) – pago pelo Apelado

ate o momento – de 0,5% do valor do contrato( R$ 343.371,70), o que equivaleria a R$ 1.012,95(mil e dize reais e noventa e cinco centavos) por mês a ser concedido pelo período de julho/2014 até maio /2016(data do habite-se);

f) a reforma da sentença atacada para excluir da condenação a aplicação das cláusulas penais contra as Requeridas, uma vez que não há previsão contratual e legal, tampouco razoabilidade na sua criação;

g) a reforma da sentença atacada para afastar da condenação a indenização por danos morais; alternativamente, que reduza os valores fixados a tal título e

h) a reforma da decisão de conhecimento para que seja excluída da condenação o pagamento da multa diária/astreintes em obrigação de pagar.” (
PJe ID 1327864, páginas 2-27 e PJe ID 1327865, páginas 1-18).

Contrarrazões

não apresentadas. ( PJe ID

1327867, página 1).

Em parecer, o Ministério Público se posicionou pelo conhecimento

e parcial provimento

do Recurso de Apelação interposto.”( PJe ID 2330090,páginas 1-9).

Acórdão 19055066, de julgamento unânime pelo Colegiado, que anulado ante erro da Unidade de Processamento Judicial por não cadastrar advogado habilitado.( PJe ID 21695032)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0041497-12.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS:

GABRIEL PERIERA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073 E THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

APELADO:

ANTÔNIO FERREIRA FILHO

ADVOGADOS: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENDES – OAB/PA 10.367 E MAYLA TIEMI DE MOURA KONNO – OAB/PA 24.376

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença de seus requisita extrínsecos e intrínseco de admissibilidade recursal.

Inicio o voto conforme premissas eleitas no Recurso de Apelação.

Axioma 1 – Cláusula de tolerância superior a 180(dias) – Danos Morais e Materiais

Não é almejo
extra petita

eis a inicial

indicar a existência do almejo no PJe ID 1327836, página 26,
in verbis
:

“ VIII – DOS PEDIDOS:

5-A Revisão contratual para declarada nula a cláusula que estipula 360(trezentos e sessenta) dias de atraso imotivado devendo todo o atraso ser motivado.”

De outro giro, a cláusula de tolerância com prazo superior a 180(cento e oitenta) dias é eminentemente abusiva e deve ser declarado nesse sentido,

promovendo a alteração quanto ao termo inicial da mora.

A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA assim vem decidindo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
EDIFÍCIO “ATHENEA'S GARDEN”. INSURGÊNCIA CONTRA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO TOLERÂNCIA DE 360 DIAS
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INVOCAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO E FORÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO DAS INSURGÊNCIAS.
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO DE FORNECEDORES. FORTUITOS INTERNOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A Cláusula de Tolerância que estipula prazo de prorrogação superior a 180 dias é considerada abusiva, na esteira de jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerados os dias excedentes para fins de responsabilização da apelante, conforme delineado em sentença, com a consequente modificação do termo inicial da mora.

2. Greves dos trabalhadores da construção civil e atraso de fornecedores são caracterizados como fortuito interno, ou seja, estão ligados ao risco natural da atividade econômica da recorrente e, por isso, não configuram caso fortuito ou força maior e são incapazes de afastar a mora. Tais situações encontram-se dentro da margem de previsibilidade do ramo de atividade da construção e incorporação e já devem estar abarcadas pelo prazo contratual de prorrogação de 180 dias.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando esse atraso causa perturbação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento e interfere na esfera subjetiva da parte, causando-lhe frustração, sofrimento e angústia.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066836-70.2014.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023 )

Abusiva é, portanto, cláusula de tolerância superior a 180 dias, prolongamento que enseja a condenação em danos morais e materiais.

Outro precedente.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO LEGAL COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
REJEITADA
– DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
–
REJEITADA
– CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL NÃO EVIDENCIADA –
MÉRITO
– ATRASO DE OBRA – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
–
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS –
ALUGUEIS FIXADOS
EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – LEGALIDADE – INADIMPLÊNCIA DOS APELADOS NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

1 – Não se
constata a alegada violação ao art. 489, §1º, do CPC⁄2015, porquanto todos os argumentos expostos pelas partes, na petição inicial e na peça de defesa, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente.
Preliminar Rejeitada.

Preliminar de Decisão
Extra Petita

2 –

Contrariamente ao alegado pelas apelantes, não houve cumulação entre a condenação ao pagamento de lucros cessantes e da multa prevista em cláusula penal no contrato.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cláusula de tolerância de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; a ausência de comprovação de fato ensejador de lucros cessantes; a inocorrência ou não dano moral; e a minoração do
quantum
indenizatório.

2 – Em que pese seja legal a estipulação de cláusula de tolerância nos contratos de aquisição de unidade imobiliária, a fixação de prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias revela-se abusiva, devendo ser limitada ao período de 180 (cento e oitenta) dias, lapso consagrado na jurisprudência pátria.

3 – Os intemperes inerentes a construção civil
não configuram hipótese de
caso fortuito ou de força maior, não havendo, portanto, que se falar em desconstituição da responsabilidade das recorrentes por esse motivo.

4 – O Descumprimento, injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

5 –
Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6 – Outrossim, a variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo das construtoras.

7 – Por fim, esclarece-se, que o não acolhimento das razões arguidas pelas recorrentes em apelação, não presume, por si só, a inidoneidade do seu recurso, não havendo, portanto, a litigância de má-fé arguida pelos apelados em contrarrazões.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0422626-92.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2020. Negritei

)

O atraso de na entrega da obra sob enfoque superior ao tempo de tolerância gera a indenização por danos morais no valor

indicado na inimizada, l
in verbis
:

“ d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ”

Cujo importe deve ser rateado entre as Apelantes, na ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para cada qual, no tola global de R$ 10.000,00(dez mil reais).

Os danos materiais estão estabelecidos na forma de lucros cessantes, que constam na inicial, efetivamente, e, por via de consequência, afastam para bem longe a alegação de pedido extra petita.

O trecho destacado da inicial é:

“ VIII- DOS PEDIDOS

3.2. Indenização por danos materiais referentes ao desembolso de aluguel ( R$ 8.000,00 mensal) e condomínio ( R$ 470,00 mensal) comercial no período de inadimplência contratual por parte das empresas Requeridas que iniciou em, 01/07/2013 até a data que cessar o dano, tudo devidamente

atualizado com juros legais e correção monetária.”

Logo,

a sentença combatida não será reformada eis que adequada à razoabilidade necessária que o caso concreto ora dispensa cujo excerto realço para melhor visualização,
in verbis
:

“ c) confirmando parcialmente os termos da tutela, condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 5.068,35 (cinco mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), a título de alugueres mensais, a partir de 30/12/2013, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel,
acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE.”

Emerge a partir de então a segunda premissa.

Axioma 2:

Termo final – Lucros cessantes

Eis o termo final dos lucros cessantes segundo trecho destacado da inimizada
,
in verbis:

“
c) confirmando parcialmente os termos da tutela, condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 5.068,35 (cinco mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), a título de alugueres mensais, a partir de 30/12/2013, prazo de tolerância,
até a data da efetiva entrega do imóvel
,
acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE.” (negritei)

Os lucros cessantes finalizam com o cumprimento efetivo da obrigação

que ocorrerá, em uma das hipóteses, no momento da entrega das chaves e a

expedição do habite-se, nem sempre uma data coincidindo com outra.

Diante da fotografia ventilada, o termo final dos lucros cessantes

vai ocorrer com a efetiva entrega das chaves

ao comprador, que é o momento de usufruto do imóvel, estando a sentença atacada acertada em seu pontuar quando dita uma das hipóteses de ocorrência do termo final dos ditos lucros.

Entretanto, necessita a sentença ser alterada para acrescentar a segunda hipótese de ocorrência, qual seja: expedição do habite-se sem que tenha havido a entrega das chaves quando este último ponto inocorre por culpa exclusiva do comprador.

Perquirição fática devida para a questão litigiosa ser certa e detenha eficácia justa e necessária ao caso concreto eis que adequada ao precedente da 2ª Turma de Direito Privado que assim realço:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE QUE NÃO COINCIDE COM A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DO VENDEDOR CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DEVIDA
. DANO MORAL AFASTADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. INVIABILIDADE ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Do atraso na entrega do imóvel. Do termo final da mora. Data de expedição do “habite-se” que não necessariamente coincide com a efetiva entrega do imóvel. O fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves ao comprador, que é a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem, a não ser que demonstrado que a entrega não ocorreu por culpa exclusiva destes. Apelantes que não se desincumbiram do ônus de provar que o imóvel se encontrava pronto e acabado quando da expedição do habite-se. I
mpõe-se a reforma da sentença para reconhecer o atraso na entrega do imóvel e fixar como termo final da mora, a data da disponibilização da matrícula individualizada da unidade (1º.10.2013).

2.

Reconhecida a mora, impõe-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes, sendo remansosa a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel.

3.

Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. A condenação é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

4.

Pedido de restituição em dobro de parcelas pagas a título de Taxa de evolução de Obra afastada ante a não demonstração da cobrança indevida.

5.

Recurso de Apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0051474-57.2016.8.14.0301 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2020
. Negritei )

Axioma 3: Cláusula Penal Moratória e Lucros Cessantes – Cumulação Indevida

Eis o Tema Repetitivo 970 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Frente a isso, a sentença atacada

será reformada para se adequar ao Tema Repetitivo acima delineado, afastando a cláusula penal moratória por força da condenação em lucros cessantes a não comportar maiores desavenças.

Axioma 4:

Afastamento da Multa de Interlocutória

- Argumento Rejeitado

Realço trecho da inimizada,
in verbis
:

“
Quanto à aplicação das astreintes:

Deciso de fls. 117/119 que antecipou os efeitos da tutela, determinando às rés o pagamento de lucros cessantes em favor da parte autora, fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento.

A autora informou às fls. 270/271, o descumprimento da tutela antecipada requerendo a majoração da multa para R$ 1.000,00 (mil reais), o que foi deferido às fls. 287.

Ora, intimadas da deciso de fls. 117/119, até a presente data nenhuma das rés tomou as providências necessárias para o cumprimento da tutela.

Assim sendo, cabe a condenação das requeridas ao pagamento de multa pelo descumprimento da deciso que antecipou os efeitos da tutela, a qual deve incidir desde a data da intimaço, até a data da presente deciso.”

Não reformo a decisão nesse pontuar dado o claro descumprimento das Apelantes quanto à ordem judicial antes proferida a não dispensar maiores debates.

Meu posicionamento, portanto, é pelo
conhecimento e

provimento parcial do Recurso de

Apelação Cível

apenas

para:

(i) manter a condenação dos danos morais na ordem global

de

R$ 10.000,00(dez mil reais),

com divisão de pagamento igualitário em R$ 5.000,00(cinco mil reais) cada;

(ii)

delinear o termo final dos lucros cessantes segundo as hipóteses de ocorrência cuja redação permanecerá dessa forma, a saber:

1ª hipótese: lucros cessantes

até a data da efetiva entrega do imóvel, segundo a redação da objurgada que permanecerá irretocável e

2ª hipótese: lucros cessantes até a data da expedição do habite-se, desde que a impossibilidade da entrega das chaves tenha ocorrido por culpa exclusiva do Apelado como inadimplemento, por exemplo,

a ser provado em 1º grau de jurisdição e

(iii)

afastamento da cláusula penal moratória dada a incidência do Tema Repetitivo 970 do STJ.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 16/10/2024